Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Tendo em vista o teor da certidão de ID 21874748, dada a renúncia de seus patronos, INTIME-SE, pessoalmente, o apelante, FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA - ICDF, para se manifestar, em prestígio à ampla defesa e contraditório. Publique-se. Intime-se.